Tribunal: TJSP
Processo: 2126237-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – PERMUTA DE VEÍCULO AUTOMOTORES ENTRE PARTICULARES – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – TUTELA PROVISÓRIA. Inconformismo contra a respeitável decisão que indeferiu a liminar de bloqueio de veículo automotor. Descabimento da pretensão. Ausência dos requisitos legais a permitir a concessão da tutela ( artigo 300

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – BEM MÓVEL – PERMUTA DE VEÍCULO AUTOMOTORES ENTRE PARTICULARES – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – TUTELA PROVISÓRIA. Inconformismo contra a respeitável decisão que indeferiu a liminar de bloqueio de veículo automotor. Descabimento da pretensão. Ausência dos requisitos legais a permitir a concessão da tutela ( artigo 300 do Código de Processo Civil ), pois não comprovada probabilidade do direito apregoado, necessária a prévia oitiva da parte contrária para a vinda de maiores elementos de cognição. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2126237-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que é agravante JOÃO
BATISTA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado SILVIO ELISEU DA
VEIGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126237-50.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento no. 2126237-50.2020.8.26.0000.
Comarca: Cruzeiro.
01a Vara Cível.
Processo no: 1001239-44.2020.8.26.0156.
Prolator ( a ): Juiz Lucas Campos Souza.
Agravante ( s ): João Batista da Silva.
Agravada ( s ): Silvio Eliseu da Veiga.

VOTO No 50.197/2020.--
RECURSO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
BEM
MÓVEL PERMUTA DE VEÍCULO AUTOMOTORES
ENTRE PARTICULARES
AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO DE
DANOS
MATERIAIS

TUTELA
PROVISÓRIA.
Inconformismo contra a respeitável decisão que indeferiu a
liminar de bloqueio de veículo automotor. Descabimento da
pretensão. Ausência dos requisitos legais a permitir a
concessão da tutela ( artigo 300 do Código de Processo
Civil ), pois não comprovada probabilidade do direito
apregoado, necessária a prévia oitiva da parte contrária para
a vinda de maiores elementos de cognição. Decisão
mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.
Vistos.
Agravo
de
Instrumento
interposto em ação anulatória de negócio jurídico c.c.
reparação de danos e tutela cautelar, fundada em compra e
venda de automóvel, contra decisão que negou a tutela de
urgência pretendida (bloqueio da venda do veículo objeto da
lide), sob o fundamento de que não foram demonstrados os
requisitos do art. 300 do CPC para tanto (fls. 72/73, copiada às
fls. 15/16).
Insurge-se
o
requerente
(agravante), beneficiário da gratuidade processual, alegando
que o negócio jurídico que pretende anular envolve permuta de
veículos e o automóvel que recebeu do agravado possui vício
oculto (motor não pertencente ao veículo) que autoriza o
desfazimento
do
negócio.
Afirma
ter
demonstrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126237-50.2020.8.26.0000 -Voto no
3
documentalmente a impossibilidade de transferência do veículo
por se tratar de objeto ilícito. Requer a concessão de efeito
suspensivo e ativo agravo, para que seja determinado o
bloqueio do bem indicado (Ford Fiesta Trail Placa 3914) para
venda, pois o agravado pretende vender o automóvel em
questão.
Requer a concessão de liminar
de reintegração de posse e o provimento do recurso nestes
termos.
Recurso
recebido
sem
concessão de liminar ( folhas 27/28 ).
Devidamente intimada por via
postal, a parte contrária deixou de ofertar contraminuta (
conforme a certidão cartorária de folha 32 ).
Este é o relatório.
A decisão agravada não
comporta reforma.
Cuida-se na origem de ação
visando tutela provisória para bloqueio de veículo automotor
objeto de permuta, narrando o agravante ( requerente ) o
inadimplemento contratual pelo agravado ( requerido ).
O agravante visa a tutela
antecipada, para que seja determinado o bloqueio do veículo
objeto cedido a favor do agravado, a fim de garantir futura
restituição a seu favor.
A decisão agravada denegou
a liminar.
De
fato,
ausentes
os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2126237-50.2020.8.26.0000 -Voto no
4
requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo de
rigor a manutenção da decisão eis que não demonstrado o
vício redibitório presente no veículo recebido pelo agravante.
Por outro lado, ainda que
existente o vício, far-se-ia necessária prova de nexo causal
entre a conduta do agravado e o alegado dano, ou seja, que
eventual adulteração do motor tenha decorrido da conduta da
parte, ou ainda de possível falha no dever de informação sobre
o estado do bem.
Ao contrário do defendido,
em cognição sumária, não se vislumbra qualquer prova das
alegações lançadas, em especial sobre os termos do negócio,
perfazendo a necessidade de prévia oitiva da parte contrária
antes de possível deferimento da liminar para bloqueio de
circulação do veículo.
Diante de tal quadro, ausente
a probabilidade do direito, é o caso de indeferimento da
concessão da tutela provisória pleiteada.
Ante o exposto, nega-se
provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes
desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR